Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-46.2018.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ALVARÁ AUTÔNOMO – PARTILHA ENTRE OS HERDEIROS, POR ESCRITURA PÚBLICA, DA QUOTA-PARTE DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO, DEIXADO PELA FALECIDA – POSTERIORMENTE, FORAM OS FILHOS INFORMADOS DA EXISTÊNCIA DE SALDO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA – RECUSA DO PEDIDO DE RESGATE A PRETEXTO DE QUE A "DE CUJUS" HAVIA DEIXADO OUTROS BENS, ALÉM DO QUANTIA EM DINHEIRO – COMO A PARTILHA DESSE OUTRO BEM JÁ HAVIA SIDO FEITA,

Ementa:
ALVARÁ AUTÔNOMO – PARTILHA ENTRE OS HERDEIROS, POR ESCRITURA PÚBLICA, DA QUOTA-PARTE DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO, DEIXADO PELA FALECIDA – POSTERIORMENTE, FORAM OS FILHOS INFORMADOS DA EXISTÊNCIA DE SALDO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA – RECUSA DO PEDIDO DE RESGATE A PRETEXTO DE QUE A "DE CUJUS" HAVIA DEIXADO OUTROS BENS, ALÉM DO QUANTIA EM DINHEIRO – COMO A PARTILHA DESSE OUTRO BEM JÁ HAVIA SIDO FEITA, RESTAVA TÃO-SOMENTE O DEPÓSITO BANCÁRIO – SITUAÇÃO NÁLOGA AQUELA PREVISTA NA LEI 6.858/80, À QUAL ALUDE O ART. 666 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000426-46.2018.8.26.0654, da Comarca
de Vargem Grande Paulista, em que são apelantes FERNANDA
FREITAS CARDOSO DE MELLO e MOACYR CARDOSO DE MELLO FILHO,
é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000426-46.2018.8.26.0654
2
Apelação Cível No 1000426-46.2018.8.26.0654
Apelantes: Fernanda Freitas Cardoso de Mello e Moacyr Cardoso de Mello Filho
Apelado: Juízo da Comarca
Interessado: Genoveva Freitas de Mello
(Voto no 24.218)
EMENTA: ALVARÁ AUTÔNOMO – PARTILHA ENTRE
OS HERDEIROS, POR ESCRITURA PÚBLICA, DA
QUOTA-PARTE
DE
IMÓVEL
EM
CONDOMÍNIO,
DEIXADO PELA FALECIDA – POSTERIORMENTE,
FORAM OS FILHOS INFORMADOS DA EXISTÊNCIA
DE SALDO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA –
RECUSA DO PEDIDO DE RESGATE A PRETEXTO DE
QUE A “DE CUJUS” HAVIA DEIXADO OUTROS BENS,
ALÉM DO QUANTIA EM DINHEIRO – COMO A
PARTILHA DESSE OUTRO BEM JÁ HAVIA SIDO
FEITA,
RESTAVA
TÃO-SOMENTE
O
DEPÓSITO
BANCÁRIO
–
SITUAÇÃO
NÁLOGA
AQUELA
PREVISTA NA LEI 6.858/80, À QUAL ALUDE O ART.
666 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO
Cuida-se de apelação interposta em relação à r.
sentença terminativa de fls. 40, que, entrevendo a
existência outros bens deixados pela falecida Genoveva
Freitas de Mello, julgou extinto o processo relativo ao
pedido de expedição de alvará autônomo de levantamento do
saldo bancário deixado pela de cujus.
Em síntese, sustentam que, após a lavratura da
escritura de inventário dos bens da mãe, souberam que ela
havia deixado também uma pequena soma em dinheiro, além
da restituição do Imposto de Renda, ambas depositadas em
conta bancária; são maiores e capazes e pretendem apenas
resgatar a quantia de R$ 6.465,21, cujo valor foi
confirmado por ofício recebido pelo sistema Bacen-Jud; o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000426-46.2018.8.26.0654
3
simples fato de a genitora ter deixado outros bens, já
inventariados previamente, não os impede de obter a
almejada autorização judicial, tudo, enfim, a justificar
a reforma do julgado (fls. 42/53).
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 85),
não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 87).
É o relatório.
1.- Genoveva Feitas de Melo faleceu aos 97 anos de
idade em 10 de setembro de 2017, deixando os filhos
Moacyr e Fernanda, os ora apelantes, um e outro maiores
de 60 anos.
Por escritura lavrada em 31 de outubro de 2017, os
dois únicos herdeiros da falecida partilharam entre si a
quota-parte equivalente a 1/6 da casa e respectivo
terreno da Rua do Bosque, 1.937, no bairro da Barra
Funda, nesta Capital, que a mãe havia deixado de herança
(fls. 14/16).
Posteriormente, vieram a saber que, além da parte-
ideal do imóvel já partilhado, a mãe lhes havia deixado
pequena soma em dinheiro, que, acrescida à restituição do
Imposto de Renda, totalizava, em 19 de fevereiro de 2019,
R$ 6.465,21, depositados na conta corrente 117.097-X da
agência 1894-5 do Banco do Brasil (fls. 33/34).
Em consequência, aforaram o presente pedido de
expedição de alvará autônomo visando a resgatar referida
quantia, mas não obtiveram sucesso, sob o argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000426-46.2018.8.26.0654
4
que tal pretensão só é admissível se o falecido não
houvesse deixado outros bens.
Sucede, no entanto, que, muito embora a falecida de
fato houvesse deixado uma diminuta quota-parte num imóvel
localizado, como se viu, no bairro da Barra Funda, nesta
Capital, tal bem já havia sido inventariado e partilhado
entre os apelantes, quando eles tomaram conhecimento da
existência do depósito bancário.
Mutatis mutandis, pois, a situação era idêntica
àquela prevista na Lei 6.858/1980.
E isso porque, àquela altura, ou seja, ao tempo em
que souberam do depósito bancário, já não havia mais nada
a ser partilhado, a não ser a pequena soma em dinheiro.
Consoante o disposto na Lei 6.858/80, à qual o art.
666 do CPC faz referência, o levantamento de quantias
devidas pelos empregadores aos empregados, assim como de
contas individuais de FGTS e PIS-PASEP, restituições de
imposto de renda e de saldos de contas bancárias podem
ser feitos na forma administrativa, mediante pedido
direto ao ex-empregador, à Caixa Econômica Federal,
gestora do FGTS, ou ao banco depositário.
Se,
no
entanto,
houver
dificuldades,
basta
o
requerimento de alvará autônomo, como o destes autos,
formulado pelos herdeiros, acompanhados dos respectivos
documentos (cf. EUCLIDES DE OLIVEIRA e SEBASTIÃO AMORIM.
Inventários e partilhas teria e prática. 24a ed., São
Paulo: ed. Saraiva, 2016, ps. 483/484).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000426-46.2018.8.26.0654
5
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica